Tribunal: STF
Processo: Rcl 84463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Scarlate Luíza de Oliveira Souza Rocha, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no Processo nº 0803940-85.2023.8.12.0110, pela qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, proposta em 17/02/2023, visando ao fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane), devidamente registrado na Anvisa e padronizado na Rename, fazendo parte do Grupo 1A.  



    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada concedida, para o fim de condenar o réu ao fornecimento do fármaco vindicado, enquanto perdurar a necessidade. Informa que a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, para, reconhecendo a existência de litisconsórcio necessário com a União, tornar insubsistente a sentença, determinando a remessa do feito à Justiça Federal. Anota a rejeição dos embargos de declaração opostos.  



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, uma vez que o medicamento pleiteado faz parte do Grupo 1ª, afrontou o que decidido por esta Suprema Corte no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se que os autos de origem permaneçam na Justiça estadual, em estrita observância ao enunciado apontado como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), quanto à modulação da competência.  



    12. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    13. A ementa do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...).



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    (...)."



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    15. No caso em tela, a 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar o declínio da competência em favor do Juizado Especial Federal, nos seguintes termos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):  



    “(...). Tem-se que a questão controvertida neste processo envolve a legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre medicamentos integrantes do grupo 1A, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento das doenças contempladas no CEASF.



    O enunciado do tema 793 fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 855178 é no sentido de que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.



    A matéria em questão está sendo discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1234 do STF, sendo que em 19/4/2023 o Tribunal Pleno do STF referendou a decisão liminar proferida em 17/4/2023 pelo Ministro Relator no Tema de RG 1234, na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:  



    (i) nas demandas judiciais envolvendo MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, ESSES PARÂMETROS DEVEM SER OBSERVADOS PELOS PROCESSOS SEM SENTENÇA PROLATADA, diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adfotei essa regra de julgamento em RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 9iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”.  



    No caso em apreço, repise-se, tratando-se de medicamento: I) com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e II) pleiteado em processo com sentença prolatada após 17/04/2023, deve ser observada a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    Nesses termos, extrai-se dos dados inclusos na RENAME, que o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, conforme grupo de financiamento da Assistência Farmacêutica, faz parte do grupo IA, medicamentos financiados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde para tratamento das doenças contempladas no CEAF.



    De acordo com as repartições de competência estabelecidas pelo SUS, por intermédio da Portaria nº 1.554/2013, tais medicamentos possuem “aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.”.



    É dizer, ainda que esses fármacos sejam distribuídos pelos Estados e Municípios, detém aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, mediante recursos próprios da União, de modo que este Ente Federativo deve compor o polo passivo da demanda a fim de que seja eventualmente imposta a obrigação de fazer postulada em primeiro grau.



    Deste modo, deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a União e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal (art. 109, I, da CF), sem, entretanto, afastar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul ou do Município de Campo Grande, diante da responsabilidade que incide sobre cada ente.



    Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Estado, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, e, consequentemente, determino o declínio da competência em favor do Juizado Especial Federal.



    Todavia, mantenho as medidas de urgência concedidas pelo juízo monocrático, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo Juízo competente, que poderá manter a decisão ou revogá-la. (...)."  



    16. Considerando que o medicamento pleiteado, “Enoxaparina Sódica (Clexane)”, é registrado na Anvisa e incorporado ao Grupo 1A do CEAF do Sistema Único de Saúde (SUS), aplica-se, à espécie, o que decidido no Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.  



    17. Quanto ao julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, foi estabelecida a modulação com relação à competência, para somente permitir alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    18. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data posterior ao ajuizamento da ação originária. Nesse cenário, entendo que na decisão reclamada incidiu-se em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não foi observada a modulação ali fixada.  



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de, mantendo-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, determinar a remessa do feito de origem à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator